Tribunal: STF
Processo: Rcl 81675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ivison Lopes Santos em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (MS 67.578-SP), que teria, em tese, afrontado a autoridade do decidido por esta CORTE no Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e na Súmula 430/STF.



    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. O Reclamante, ex-policial militar do Estado de São Paulo, foi ilegal e arbitrariamente expulso dos quadros da Polícia Militar, mediante decisão proferida no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (Conselho de Disciplina nº CPC-085/CD.1/08), processo este eivado de nulidades absolutas e insanáveis, dentre as quais se destacam:



    [...]



    Diante da descoberta de fatos e provas novas, robustamente documentadas, o Reclamante ingressou com Pedido de Revisão Administrativa Disciplinar, o qual, de maneira arbitrária, foi indeferido, sob o falacioso argumento de incidência da decadência administrativa, fundamentada de forma absolutamente equivocada na Súmula 430 do STF — que, como se demonstrará, não se aplica ao presente caso, por se tratar de revisão administrativa disciplinar, e não de pedido de reconsideração de ato. 



    Da decisão administrativa que indeferiu a revisão, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança, cujo mérito foi indeferido, culminando na interposição de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS nº 67.578/SP), o qual, igualmente, restou denegado. 



    Inconformado, o Reclamante manejou Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi indevidamente negado pelo Vice-Presidente do STJ, e, posteriormente, pela própria Corte Especial do STJ, em clara e objetiva violação ao Tema 138 da Repercussão Geral do STF, à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da isonomia, da moralidade, da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a “procedência total da Reclamação Constitucional, com a anulação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, determinando-se seu regular processamento, afastando-se a aplicação da Súmula 430/STF e observando-se a tese vinculante do Tema 138 da Repercussão Geral do STF”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão o Reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (MS n. 67.578-SP) não conheceu do agravo no recurso extraordinário interposto pelo Reclamante em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por identificar erro grosseiro na utilização de referido instrumento processual, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, conforme se infere da seguinte passagem do voto:



    “Nos termos do § 2° do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, l, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha, é pacífico, tanto no STF quanto no STJ, o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação. Nessa linha: STJ, ARE no RE nos EDcI no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 30/6/2022; STF, AgR no HC n. 217.182, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 28/11/2022.



    Ademais, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal nesses casos, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito: Agint no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.



    [...]



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.” (eDoc 30)



     



    Referida decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo interno no agravo no recurso extraordinário, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso extraordinário. 



    1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário.



     II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do agravo em recurso extraordinário como meio processual para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 



    3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (eDoc 39)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que o Reclamante deixou de interpor recurso ou o interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente